Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-17.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000524-17.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDERLEY FELIPE FINKLER - CPF: 871.505.571-04 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), WANDERLEY FELIPE FINKLER - CPF: 871.505.571-04 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR NÃO PROVIDO, REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

VENDA CASADA CONFIGURADA EM SEGURO PRESTAMISTA
.
JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS.

COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO
DE BEM, TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO MANTIDAS.
INDICAÇÃO DA T
A
XA DE CAPITALI
Z
AÇÃO DIÁRIA EXPLICÍTA NO CONTRATO
.
ENCARGO MANTIDO
.

PERCENTUAL DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

REDUZIDO. RECURSO
DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas em face de sentença que afastou a cobrança de seguro prestamista em contrato de financiamento e condenou a instituição financeira à devolução simples dos valores pagos, com honorários fixados em 15% sobre o proveito econômico.

I. Questão em discussão

2.Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista;

(
ii
) saber se os juros remuneratórios devem ser limitados a 12% ao
ano;

(
iii
) saber se as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro contratual são abusivas;

(
iv
) saber se a capitalização diária de juros é válida;

(v) saber se os honorários advocatícios fixados em 15% devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3.Configurada a venda casada na contratação do seguro prestamista, por ausência de opção real do consumidor e vínculo com seguradora do mesmo grupo econômico.

4.A taxa de juros remuneratórios contratada está abaixo da média de mercado à época, conforme dados do BACEN, não configurando abusividade ou onerosidade excessiva. A limitação a 12% ao ano não encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

5.As tarifas de cadastro, avaliação e registro foram contratadas de forma expressa, com comprovação da efetiva prestação dos serviços e sem cobrança cumulativa, conforme entendimento do STJ no Tema 958.

6.A cláusula de capitalização diária está expressamente pactuada no contrato, com indicação da taxa aplicada, sendo válida.

7.Honorários advocatícios reduzidos para 10%, em razão da baixa complexidade da demanda e tramitação simplificada.

IV. Dispositivo e tese

8.Rec
ur
so d
o autor
não
provido. Recurso d
o Banco
parcialmente provid
o.

Tese de julgamento:

“1. A contratação compulsória de seguro prestamista com seguradora
vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada.”

“2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando inferior à média de mercado vigente à época da contratação, sendo incabível a limitação apriorística a 12% ao ano.”

“3. São válidas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro, desde que pactuadas e demonstrada a efetiva prestação do serviço.”

“4. É válida a cláusula de capitalização diária de juros quando expressamente pactuada e acompanhada da devida informação ao consumidor.”

“5. Os honorários advocatícios podem ser reduzidos, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando a demanda apresentar baixa complexidade e tramitação célere.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, 39, I, 52; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:

S
TJ
, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008;

STJ
, REsp no 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 14.10.2020;

STJ
,
AgInt
no
AREsp
no 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022;

STJ
,
AgInt
no REsp no 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020,
DJe
10.03.2021;

STJ
,
AgInt
no REsp no 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 17.04.2023,
DJe
19.04.2023;

STJ
, REsp no 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 24.10.2012 (Tema 958);

TJMT
,
ApCiv
no 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024
.
TJMT
,
ApCiv
no 1004785-
45.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025, pub. DJE 06.04.2025;

TJMT
,
ApCiv
no 1003609-31.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025, pub. DJE 11.05.2025;

TJMT
,
ApCiv
no 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023, pub. 13.06.2023;

TJMT
,
ApCiv
no 1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025, pub. DJE 05.04.2025;

TJMT
,
ApCiv
no 1001374-09.2023.8.11.0014, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2025, pub. DJE 05.07.2025;

TJMT
,
ApCiv
no 1014293-90.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025, pub. DJE 14.03.2025;

TJMT
,
ApCiv
no 1048502-07.2024.8.11.0041, Rel. Desa Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025, pub. DJE 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por WANDERLEY FELIPE FINKLER e por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em
A
ção revisional de contrato de financiamento ajuizada por Wanderley Felipe
Finkler
.

Na sentença, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a cobrança da tarifa de seguro, condenando a instituição financeira à repetição simples dos valores pagos indevidamente, atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, com possibilidade de compensação em relação a eventual saldo devedor
, e condenou
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.
(Id.
299357942
).

O apelante WANDERLEY FELIPE FINKLER sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença
. Afirma que os juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar de
12% ao ano
e que a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro de contra são abusivas. Assevera que a capitalização diária de juros é indevida, pois não há indicação expressa da
taxa
que viola o dever de informação previso o CDC
. Defende a restituição em dobro dos valores cobrados a título de tarifas vinculados ao objeto principal do contrato. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos
(Id. 299357948)
.

Por sua vez,
a
apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
sustenta a regularidade integral do contrato e a legalidade das cláusulas pactuadas
, notadamente quanto à
validade da contratação do seguro, inexistindo venda casada
.
Subsidiariamente,
pugna
a redução do percentual de honorários advocatícios, por entender excessivo o patamar de 15% sobre o proveito econômico.
Requer
a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, ao menos, readequar a sucumbência.
(Id. 299357945).

O apelado WANDERLEY FELIPE FINKLER apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 306848861).

A apelada
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 30528835).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a
primeira
, interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.,
sustenta
a regularidade da contratação do seguro
a fim de afastar
a alegação de venda casada, bem como a necessidade de redução dos honorários advocatícios fixados; a
segunda
, interposta por Wanderley Felipe
Finkler
, pretende a ampliação da procedência para incluir a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, o afastamento das tarifas de cadastro
, de
avaliação do bem
e de registro de contrato,
por ausência de comprovação da prestação do serviço, a declaração de nulidade da capitalização diária de juros por falta de indicação expressa da taxa, o e o recálculo das parcelas com restituição, em dobro, dos valores pagos a maior.

1.Da Apelação de Aymoré Crédito, Financiamento, e
Investimento S.A

1.1 Do seguro prestamista

No que se refere à contratação do seguro, verifica-se que, embora haja proposta de adesão assinada (id.
299357939
), o contrato não apresenta cláusula destacada que informe, de maneira clara e objetiva, que
sua contratação seria facultativa. Tampouco há qualquer demonstração de que o autor teve liberdade para escolher a seguradora de sua preferência.

A contratação do seguro foi vinculada à Santander Auto S.A., seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem qualquer indicação de possibilidade de escolha livre ou contratação externa pelo consumidor. O valor do prêmio, correspondente a R$ 1.110,21, foi financiado juntamente com o contrato principal de financiamento, não constando da proposta principal como despesa destacada e previamente informada, circunstância que compromete o dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 972 de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

Nessas circunstâncias, resta evidente a prática abusiva de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico. A jurisprudência deste Câmara tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...]
O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar
." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A contratação compulsória de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do CDC e consolidada pelo Tema 972 do STJ, impondo-se a devolução dos valores pagos
. (...).
A imposição de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada e impõe a restituição dos valores pagos
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o; CDC, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; Súmulas 30, 294, 296, 382, 472, 539, 541 e 566 do STJ. (N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] O acórdão embargado analisa devidamente a questão da venda casada, com base no art. 39, I, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo que a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, mesmo
havendo contrato apartado. A existência de instrumento autônomo para o seguro não afasta a conclusão de que houve limitação indevida à liberdade de escolha do consumidor, pois o contrato impõe a vinculação à seguradora do grupo financeiro, ferindo o princípio da livre escolha. [...] A imposição contratual de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda casada, mesmo havendo instrumento contratual apartado. [...] (N.U 1003609-31.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção
da sentença que reconheceu a abusividade do seguro prestamista.

1
.2 Do pedido de redução dos honorários advocatícios

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários, verifico que a sentença os fixou em 15% sobre o valor da causa.

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC).

Embora os honorários tenham sido fixados inicialmente em 15% sobre
o valor do proveito econômico
, cumpre observar que a demanda tramitou por curto período, não houve dilação probatória e o trabalho desenvolvido limitou-se à apresentação de contestação e manifestações simples.

Tais circunstâncias, aliadas à baixa complexidade da matéria discutida, autorizam a aplicação
do §8o do art. 85 do CPC
, que permite a adequação do percentual nos casos em que o proveito econômico for reduzido ou a causa não exigir grande esforço processual.

Dessa forma, mostra-se adequado o acolhimento do pedido subsidiário para reduzir a verba honorária para 10% sobre o valor do proveito econômico, quantia mais condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que devem orientar a fixação da remuneração.

2. Do recurso de apelação de Wanderley Felipe
Finkler

2.1 Dos juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em 7 de outubro de 2023, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 1,
55%
ao mês. (id.
299357935
)

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de
forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em outubro de 2023, era de 2,14% ao mês.

No que se refere aos juros remuneratórios, não há abusividade, pois a taxa contratada de 1,55% ao mês está inferior à taxa média de mercado, que era de 2,14% ao mês na data da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas
pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

Apenas o fato de os juros remuneratórios superarem 12% ao ano não configura abusividade, sendo necessária a comprovação de discrepância relevante em relação à média de mercado.
Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. [...]
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF e na jurisprudência do STJ
. A revisão somente se justifica quando demonstrada discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado para operações similares, o que não se verifica no caso, já que a taxa contratada de 1,94% a.m. não se distancia significativamente da média alegada de 1,70% a.m. [...]A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não é abusiva se não evidenciada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média apurada para operações similares. (N.U 1001374-
09.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)

No caso em análise, observo que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividades.

2.2Tarifa de cadastro

A apelante alega a abusividade da tarifa de cadastro, ao argumento de que o valor cobrado é excessivo e desproporcional.

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A tarifa de cadastro está individualizada no contrato e o valor foi previamente informado ao consumidor, não se evidenciando qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento, sendo legítima sua incidência.(id.
299357935
):

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...).
A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.
(...) (N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (destaquei).

2.3 Da tarifa de avaliação
do bem
e
de
registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro no valor de R$. 316,00 foi regularmente contratada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme demonstram os documentos anexados pela instituição financeira, extraídos do Sistema Nacional de Gravames (id.
299357937
).

Confirmada, portanto, a realização do registro junto ao órgão competente (id.
299357937
), o que afasta a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

No que se refere à tarifa de avaliação do bem, verifica-se que sua cobrança está expressamente prevista no contrato, no valor de R$. 599,00, devidamente financiada. Ademais, consta nos autos o documento de id.
299357936
, que comprova a realização da vistoria do veículo, demonstrando a efetiva prestação do serviço.

Além disso, o valor pactuado não se revela desproporcional frente ao montante financiado, não havendo nos autos elementos que evidenciem onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação capaz de justificar sua invalidação.

Dessa forma, não se vislumbra abusividade na cobrança da tarifa de registro e nem na cobrança da tarifa de cadastro, não há como excluir as verbas do valor financiado nem em recálculo das parcelas, conforme registrado na sentença.

2.4 Da capitalização diária

O contrato prevê a incidência de juros capitalizados diariamente, conforme se observa no documento juntado aos autos (
id.
299357935).

Todavia, a validade da capitalização diária não se esgota na mera estipulação contratual. Exige-se, também, que a taxa de juros aplicada seja informada de forma clara, precisa e acessível ao consumidor. A ausência de indicação da taxa diária compromete a transparência da relação contratual, em afronta ao dever de informação previsto nos
arts
. 6o, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento encontra respaldo no julgamento do Recurso Especial no 1.826.463/SC, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.”(REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020).

No mesmo sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o Agravo Interno no Recurso Especial no 2.024.575/RS, reforçou a necessidade de informações claras sobre a periodicidade da capitalização e as respectivas taxas, sob pena de reconhecimento da abusividade da cláusula e descaracterização da mora. Vejamos:

“No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2.024.575/RS, Rel.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023,
DJe
19/04/2023).

No caso em análise, verifico
houve pactuação expressa da capitalização dos juros. Vejamos:

Logo
, inexistindo omissão quanto à taxa diária pactuada, não há falar em abusividade da cláusula, devendo ser mantida a sua validade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. [...] A capitalização diária de juros é admitida, desde que expressamente pactuada, nos termos do
Resp
973.827/RS (repetitivo). [...] .2. É lícita a capitalização diária de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário celebrado após a edição da MP no 2.170-36/
2001..
"
N.U
1048502-07.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025)

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a validade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros.

Da distribuição do
ônus
sucumbencial

Considerando o provimento parcial d
a A
pelação do Banco tão somente para reduzir os honorários advocatícios, mantenho a condenação do réu ao pagamento das custas processuais
e
dos honorários advocatícios,
todavia
fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação de WANDERLEY FELIPE FINKLER e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
apenas para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para 10% sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025